Tribunal: TJES
Processo: 5004467-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004467-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDVALDO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. DIFICULDADE EM SUA FISCALIZAÇÃO. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O trabalho externo em empresa privada deve ser autorizado somente em situações excepcionais, haja vista a impossibilidade de fiscalização, pelo poder público.

2. O juiz da causa, por estar mais próximo aos fatos, com fundamento ao Princípio da Confiança do Juiz, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004467-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDVALDO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA GOMES DE SA PIRES - MG191607

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
EDVALDO SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais da comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de trabalho externo ao reeducando.

Em suas razões, a defesa requer autorização para que o apenado trabalhe na empresa “
Edson Silva Reforma em Geral
”, onde prestará serviço de pedreiro, alternando os locais da prestação de serviço.

Contudo, sem razão.

Com efeito, o §2º, do artigo 35 do Código Penal, que disciplina o regime semiaberto, dispõe que o trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior.

Tem-se, também, o fato de que o trabalho externo em empresa privada somente deve ser autorizado em situações excepcionais, obedecidas as regras locais, tais como existência de convênios entre o empregador e o presídio local, uma vez que o labor de sentenciados em empresa privada dificultam a efetiva fiscalização pelo aparato estatal.

No presente caso, não obstante o reeducando apresentar possibilidade de emprego para exercer a função de pedreiro na empresa “
Edson Silva reformas em geral
”, as circunstâncias que permeiam o caso concreto dificultam a fiscalização da atividade pelos órgãos de segurança.

O relatório da visita técnica feita pelo setor laboral da Unidade Prisional, atestou que não é considerado medida recomendável, registrando que, “
por ser o trabalho de forma itinerante, torna-se um dificultador para fiscalização do preso e acesso ao local no momento da prestação de serviço
” (id. 5937831).

Não se ignora a intenção da legislação em, além de incentivar o bom comportamento carcerário, abreviar parte do tempo da condenação do apenado por intermédio do trabalho e, assim, proporcionar a reinserção social com mais rapidez, contudo, conforme bem enfatizou o Juízo de origem ao indeferir o requerimento defensivo, “
a função de pedreiro de forma itinerante que o apenado pretende exercer é de difícil fiscalização, uma vez que não possuirá local fixo de trabalho por estar em constante movimentação e mudança de rotas
”.

Entendo, portanto, que as atividades do trabalho externo devem observar a limitação de vigilância pelo Estado.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
I - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, “[a] “impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto [...] impede a autorização do benefício”. (AGRG no RESP 1889273/TO, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2021)” (AGRG no HC n. 653.082/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/10/2021).
(...)” (
STJ
; AgRg-AREsp 1.844.764; Proc. 2021/0058590-0; TO;
Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/06/2023
) – destaquei.

Por fim, entendo que o juiz da causa, por estar mais próximo aos fatos, com fundamento ao Princípio da Confiança do Juiz, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.

Portanto, considerando a limitação da capacidade de vigilância do Estado, a manutenção da decisão
a quo
é medida que se impõe.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a decisão ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.